Tribunal: TJES
Processo: 5000330-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Matrícula
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000330-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELIPE BERMOND GONCALVES
AGRAVADO: TENENTE-CORONEL PRESIDENTE DA COMISSÃO ELABORADORA DOS PROCESSOS SELETIVOS INTERNOS - CEPSI e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5000330-15.2020.8.08.0000

Recorrente: Felipe Bermond Gonçalves

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

FELIPE BERMOND GONCALVES
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em razão de ato coator atribuído ao
TENENTE-CORONEL PRESIDENTE DA COMISSÃO ELABORADORA DOS PROCESSOS SELETIVOS INTERNOS – CEPSI
e ao
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, destinada a assegurar ao Impetrante
“a matrícula, participação no curso, a realização das provas, a promoção e o regular andamento na carreira em referência ao CHS/2019”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente afirma, em apertada síntese, que:

(
I
)
“
a pretensão autoral decorre da irregularidade da Classificação Final dos militares publicada no BGCBM nº 39 de 26/09/2019, ocasionada pela ilegal reconsideração ex officio e a pedido de inscrições de militares indeferidas por os candidatos terem sido considerados inaptos na inspeção de saúde no BGCBM nº 26 de 27/06/2019 por terem deixado de apresentar a inspeção de saúde PSASCT”
;

(
II
)
“os militares com inscrição indeferidas foram incluídos por reconsideração ex officio e a pedido, uma vez que os Agravados entenderam (a) que a inspeção de saúde de reengajamento apresentada pelos excluídos teria o mesmo efeito da inspeção de saúde PSASCT e (b) que os militares haviam deixado de apresentar a inspeção de saúde PSASCT por falha administrativa, considerando que o Hospital da Polícia Militar - HPM fora incapaz de entregar os exames necessários aos militares a priori excluídos do CHS/2019”
;

(
III
)
“os Agravados beneficiaram candidatos que se omitiram em providenciar de per si os exames necessários para a inspeção de saúde e que se omitiram em requisitar a sua chamada para inspeção de saúde em tempo hábil, o que favorece os torpes, em prejuízo aos diligentes, como o Agravante, que, ativamente, pagou pelos exames e requisitou a convocação para inspeção de saúde com prazo folgado para ser julgado apto pela Junta Militar da Saúde – JMS”
;

(
IV
)
“o indeferimento dos candidatos que deixaram de realizar exames pela falha na convocação ou pela indisponibilidade do HPM merece ser mantido em prestígio do princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans”
.

Diante de tais fundamentos, postula a
“
a concessão de tutela recursal de urgência inaudita altera parte para assegurar a matrícula, a participação no curso, a realização das provas, a promoção e o regular andamento na carreira em referência ao CHS/2019; sucessivamente no próximo CHS a ser realizado pelo CBMEES”
.

Por ocasião da análise preliminar, restou proferida Decisão – ID 473895 - indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente recurso.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, consoante Certificado pela Egrégia Segunda Câmara Cível – ID 623133.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 23 de julho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5000330-15.2020.8.08.0000

Recorrente: Felipe Bermond Gonçalves

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
FELIPE BERMOND GONCALVES
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA-ES
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em razão de ato coator atribuído ao
TENENTE-CORONEL PRESIDENTE DA COMISSÃO ELABORADORA DOS PROCESSOS SELETIVOS INTERNOS – CEPSI
e ao
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, destinada a assegurar ao Impetrante
“a matrícula, participação no curso, a realização das provas, a promoção e o regular andamento na carreira em referência ao CHS/2019”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente afirma, em apertada síntese, que:

(
I
)
“
a pretensão autoral decorre da irregularidade da Classificação Final dos militares publicada no BGCBM nº 39 de 26/09/2019, ocasionada pela ilegal reconsideração ex officio e a pedido de inscrições de militares indeferidas por os candidatos terem sido considerados inaptos na inspeção de saúde no BGCBM nº 26 de 27/06/2019 por terem deixado de apresentar a inspeção de saúde PSASCT”
;

(
II
)
“os militares com inscrição indeferidas foram incluídos por reconsideração ex officio e a pedido, uma vez que os Agravados entenderam (a) que a inspeção de saúde de reengajamento apresentada pelos excluídos teria o mesmo efeito da inspeção de saúde PSASCT e (b) que os militares haviam deixado de apresentar a inspeção de saúde PSASCT por falha administrativa, considerando que o Hospital da Polícia Militar - HPM fora incapaz de entregar os exames necessários aos militares a priori excluídos do CHS/2019”
;

(
III
)
“os Agravados beneficiaram candidatos que se omitiram em providenciar de per si os exames necessários para a inspeção de saúde e que se omitiram em requisitar a sua chamada para inspeção de saúde em tempo hábil, o que favorece os torpes, em prejuízo aos diligentes, como o Agravante, que, ativamente, pagou pelos exames e requisitou a convocação para inspeção de saúde com prazo folgado para ser julgado apto pela Junta Militar da Saúde – JMS”
;

(
IV
)
“o indeferimento dos candidatos que deixaram de realizar exames pela falha na convocação ou pela indisponibilidade do HPM merece ser mantido em prestígio do princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans”
.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão - ID 473895 -, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Conheço do Recurso interposto, porquanto satisfeitos, na espécie, os requisitos de admissibilidade necessários ao seu processamento.

Em um breve histórico dos autos, dessume-se que o Recorrente impetrou MANDADO DE SEGURANÇA, em razão de ato coator atribuído ao Tenente-Coronel Presidente da Comissão dos Processos Seletivos Internos e ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, consubstanciado na reconsideração,
ex officio
e a pedido, de inscrições de militares anteriormente indeferidas por não haverem apresentado, a tempo, a inspeção de saúde PSASCT, resultando na alteração da Classificação Final dos militares publicada no BGCBM nº 39 de 26/09/2019.

Nesse contexto, restou aduzido na exordial que o Impetrante fora prejudicado com a referida reclassificação, notadamente por haverem admitido a classificação de candidatos em desacordo com as normas editalícias, a uma, porque a “inspeção de saúde de engajamento” não poderia ser utilizada em substituição à “inspeção de saúde PSASCT”, e a duas, porque as aludidas “inspeções de saúde de reengajamento” apenas poderiam ser utilizadas para atestar a aptidão física até a data de 16/03/2019, em contraposição com as normas do processo de promoção, que exigiam comprovação da aptidão física até 30/04/2019.

Por ocasião da análise prefacial dos autos, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem indeferir o pedido de medida liminar, por compreender que o Impetrante/Recorrente não teria comprovado o fumus boni iuris, tampouco trazido prova suficiente das alegações levadas a efeito na exordial, senão vejamos:

“(...) Compulsando os autos, verifico que o impetrante se classificou como 38º colocado na Prova de Conhecimento Intelecto Profissional (fls. 36), pontuando-se que há apenas 23 vagas disponíveis por merecimento, eis que do total de 46 vagas, apenas 50 % será preenchida pelo somatório da Prova de Conhecimento, conforme item 3.1, alínea “a”, da Diretriz de Instrução n° 001 do CHS/2019 (fls. 31).

Aduz o impetrante que, em 27.06.2019, foram indeferidas inscrições de militares que falharam em comprovar que estavam aptos na inspeção de saúde para fins de promoção, conforme fls. 38, bem como teria sido deferida a sua inscrição no processo seletivo para o CHS. Todavia, 21 inscrições indeferidas foram reconsideradas ex officio e a pedido, (doc. fls. 48). Assim, com a reconsideração, o impetrante estaria fora do número de vagas a serem preenchidas pelo critério de merecimento.

Ocorre que, esta reconsideração, segundo o impetrante, seria ilegal, eis que a inspeção de saúde de reengajamento passou a ser considerada como documento apto a substituir a inspeção de saúde de promoção.

Pois bem.

A princípio, no caso em questão, não entendo ter havido ilegalidade por parte da Administração Pública. Explico.

Primeiramente, no exame dos elementos constantes dos autos, vê-se a distinção entre as inspeções de saúde, considerando que a inspeção PSCASCT atesta que o militar pode se habilitar em curso de Sargento por estar com estabilidade de 10 anos e atesta que o militar pode continuar exercendo o mesmo cargo por mais quatro anos. A inspeção de saúde de reengajamento, por outro lado, é realizada naqueles que estão completando 6 anos de serviço, com a finalidade de prorrogar o tempo de serviço por mais 4 anos. Contudo, dos autos, não verifico, em cognição sumária, a ilegalidade da inspeção de saúde de reengajamento para fins de promoção na carreira no referido Certame, eis que, ao que me parece, a referida modalidade de inspeção é instrumento apto a aferir o estado de saúde do militar.

Ainda, afirma o impetrante que as inspeções de saúde de reengajamento dos candidatos não estariam válidas. Segundo aduz, o prazo máximo para a realização da referida inspeção seria de seis anos após a incorporação do Militar e que valeriam por mais quatro anos, sendo assim, as inspeções somente teriam validade até 16.03.2019, uma vez que todos os candidatos teriam sido incorporados na data de 16.03.2009. Todavia, não é aferível dos autos a ocorrência do alegado fim da validade das inspeções de saúde de reengajamento, nem a efetiva data de incorporação de todos os candidatos, conforme aduz o impetrante.

Ademais, acerca da suposta irregularidade na reconsideração da inscrição de Militares inaptos pela indisponibilidade do HPM e pela falha da convocação para inspeção de saúde, não vejo como tal entendimento deva prosperar. Ora, é de responsabilidade da Administração a organização para o chamamento dos militares à inspeção de saúde, de forma que eventuais percalços para o cumprimento do requisito legal não podem ensejar prejuízos aos candidatos.

Neste diapasão, não aparenta ser desarrazoada a reconsideração por parte da Administração Pública, sendo certo que a Administração pode rever seus próprios atos.

Assim, constatada a ausência de probabilidade do direito, a análise do
periculum in mora
fica prejudicada, eis que os requisitos para a concessão de medida liminar são cumulativos.”

Com efeito, em análise sumária, tenho que o Recorrente apenas reafirma a tese exordial, deixando de contrapor, especificamente, os fundamentos que conferiram supedâneo ao entendimento firmado na origem, sobretudo no que diz respeito à probabilidade de ser promovido por merecimento, dentro das vagas disponíveis, observada a classificação obtida na Prova de Conhecimento Intelecto Profissional, assim como, no tocante à inexistência de documentos capazes de atestar a invalidade das inspeções de saúde de reengajamento apresentadas e a data de incorporação de cada um dos candidatos supostamente beneficiados com o ato apontado coator.

Registra-se, nesse contexto, que o deferimento da medida liminar, em sede de Mandado de Segurança, está condicionado à demonstração do direito líquido e certo pretendido, mediante prova pré-constituída, haja vista a vedação de dilação probatória na via processual eleita.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1
.
A ação mandamental não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado.

2
. Hipótese em que a parte impetrante não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, como a "ampliação do objeto originalmente licitado e contratado", ato reputado coator, teria violado direito de sua titularidade, a amparar a concessão do writ.

3
. Como assinala o Parquet, "os impetrantes não lograram demonstrar direito líquido e certo à declaração de nulidade do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento CT nº 029/2012, por meio de prova pré-constituída, nada obstando que busquem a tutela de seu direito por outros meios judiciais." 4. Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no MS 24.840/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)”

Vale ressaltar, por oportuno e relevante, ser vedado a esta Instância recursal apreciar o (des)acerto da Decisão agravada com fulcro em documentação nova, que não fora submetida à apreciação pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, pelo que se afigura despropositada a juntada de documentos, neste Agravo de Instrumento, visando suprir a falta de provas capazes de sustentar a tese deduzida na petição inicial.

Não é outra a orientação desta Egrégia Corte de Justiça, a teor do seguinte aresto,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA DECLARAÇÃO DE PROBREZA AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONCEDER A BENESSE DOCUMENTOS NOVOS SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

2.

A juntada de qualquer documento novo, que possa alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada primeiramente pelo magistrado singular, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância.

3.
Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003236, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Nesse contexto, caberia ao Recorrente colacionar aos autos de origem elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, as alegadas irregularidades praticadas pelas Autoridades Coatoras, o que, nesta análise prefacial, não se verifica possível visualizar apenas pela apreciação da documentação que instruiu a exordial do Mandado de Segurança.

Isto posto,
INDEFIRO
o pleito de efeito suspensivo/ativo pleiteado pelo Recorrente.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência do inteiro teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 07 de maio de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso de Agravo de Instrumento.

Isto porque, consoante ressaltado, não cabendo dilação probatória na via do Mandado de Segurança, caberia ao Impetrante trazer, de plano, as provas documentais pré-constituídas, necessárias à demonstração do objetirvado direito líquido e certo vindicado na exordial, de cujo ônus, no caso vertente, não se desincumbiu, optando por complementar a documentação quando da interposição do Agravo de Instrumento, subsistindo óbice à análise direta nesta Corte de Justiça, por razões de supressão de instância.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5000330-15.2020.8.08.0000

Recorrente: Felipe Bermond Gonçalves

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. IRREGULARIDADE NA RECLASSIFICAÇÃO EX OFFÍCIO DE CANDIDATOS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS INEQUIVOCAMENTE CAPAZES DE EVIDENCIAR A TESE DELINEADA NA EXORDIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEARA RECURSAL. DESCABIMENTO DA ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O
deferimento da medida liminar, em sede de Mandado de Segurança, está condicionado à demonstração do direito líquido e certo pretendido, mediante prova pré-constituída, haja vista a vedação de dilação probatória na via processual eleita
. Precedentes.

II.
É ve
dado a esta Instância recursal apreciar o (des)acerto da Decisão agravada com fulcro em documentação nova, que não fora submetida à apreciação pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, pelo que se afigura despropositada a juntada de documentos, neste Agravo de Instrumento, visando suprir a falta de provas capazes de sustentar a tese deduzida na petição inicial
.

III.
Na hipótese em tela, c
aberia ao Recorrente colacionar aos autos de origem elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, as alegadas irregularidades praticadas pelas Autoridades Coatoras, o que não se verifica possível visualizar apenas pela apreciação da documentação que instruiu a exordial do Mandado de Segurança
.

IV.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.